Tribunal: TJMT
Processo: 0004846-06.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0004846-06.2016.8.11.0006
RECORRENTE: NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 48614472):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – INEPCIA DA INICIAL – VIOLAÇÃO AO ARITGO 914, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVAÇÃO – EXECUÇÃO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO PRÉVIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em inépcia da inicial dos Embargos à Execução, pois o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, não traz nenhum documento obrigatório a ser colacionado, sendo que o arcabouço probatório fica à disposição do Embargante.
Não é possível proceder à execução de contrato público contra a administração pública sem a efetiva comprovação da violação das cláusulas, tampouco a formalização do contraditório e da ampla defesa
(N.U 0004846-06.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49479463 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 58089487.
Alega violação ao artigo 1.022 do CPC uma vez que a decisão recorrida seria omissa por não ter analisado que seria fato incontroverso a comprovação do contrato firmado entre as partes, e o inadimplemento da parte recorrida, alega ainda violação ao artigo 914, §1o do CPC visto que faltariam nos embargos à execução documentos essenciais à sua propositura.
Argui, ainda, violação aos artigos 784, inciso II e 786 do CPC porquanto o contrato firmado entre a recorrente e o município recorrido configura-se título executivo extrajudicial, uma vez que atendidos os requisitos legais, e por fim, alega violação ao artigo 373, incisos I e II do CPC, uma vez que recai sobre o recorrido/embargado o ônus probatório de desconstituir o negócio jurídico.
Recurso tempestivo (Id. 60915553).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 70095487.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou que seria fato incontroverso a comprovação do contrato firmado entre as partes, e o inadimplemento da parte recorrida.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 43038479):
(...)
No tocante ao segundo argumento, vê-se que o título utilizado para basear a ação de execução em apenso é contrato firmado entre as partes, sendo que, supostamente, o Recorrido descumpriu uma das cláusulas, a ensejar a execução do pacto.
Pela simples narrativa é possível analisar que para a promoção da ação de execução, in casu, seria necessário, primariamente, a proposição de ação de conhecimento, no intuito de averiguar a prática realizada pelo Apelado.
Destarte, seria uma violação veemente aos princípios do contraditório e da ampla defesa presumir como verdadeiros os argumentos do Recorrente, sem nenhuma outra prova existente.
O contrato juntado, de fato, possui força vinculativa, e, em razão do princípio do pacta sunt servanda, o seu cumprimento é necessário, entretanto, a mera alegação de descumprimento não é suficiente para convencer o Juízo de que a Administração Pública faltou com seu dever, e deve ser executada.”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 914, §1o do CPC, em que se pretende elucidar se faltariam nos embargos à execução documentos essenciais à sua propositura, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 525 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
1. A matéria tratada pelo art. 525 do CPC não foi objeto de debate na origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, situação que atrai a incidência da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"). Nessas circunstâncias, caberia à parte recorrente apontar violação ao art. 535 do CPC, mas não o fez.
2. Mesmo que assim não fosse, o acolhimento da tese de que o agravo de instrumento apreciado na origem não continha documentos considerados essenciais para o exame da controvérsia supõe o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 desta Corte ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Por outro lado, não houve prequestionamento das matérias tratadas pelos arts. 467, 468, 471, 473 e 474 do CPC, as quais sequer foram objetos dos embargos de declaração opostos na origem.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 272.332/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 784, inciso II e 786 do CPC, cuja controvérsia se refere ao suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO CONTRATUAL. CERTIDÃO APRESENTADA POR AGENTE PÚBLICO. FORÇA PROBANTE DESCARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DA PARCELA CONTRATUAL EXECUTADA. ASPECTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
1. A ora recorrente ajuizou ação de execução contra o Estado do Amazonas, pleiteando o recebimento de crédito decorrente da celebração de contrato administrativo de obras e serviços de engenharia. A execução fora aparelhada com aludido instrumento contratual e com uma certidão expedida pelo Secretário de Obras do Estado atestando a existência da dívida. A Corte de origem reconheceu a procedência dos embargos à execução opostos pelo ente estatal, por entender que a certidão apresentada pelo exequente estaria repleta de vícios, não sendo apta a comprovar o cumprimento do contrato pelo particular, bem como o inadimplemento por parte do Estado.
2. Não há omissão no julgado recorrido, pois o acórdão, após reapreciar a matéria, delineou suficientemente as razões de a certidão apresentada não conter os elementos necessários à instrução do pleito executório.
3. Não há dúvidas que, em tese, o contrato administrativo e a certidão fornecida por agente público, por traduzirem atos do Poder Público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, consequentemente, aparelharem uma ação executiva, a teor do preceituado no art. 585, II, do CPC. Entretanto, a execução para cobrança de crédito reclama que o título constitua obrigação certa, líquida e exigível. Ao apreciar toda a documentação trazida pelo exequente, o Tribunal a quo concluiu pela ausência dos pressupostos para o prosseguimento da execução, especificamente, do adimplemento contratual pela contratada e da individualização das parcelas não pagas pelo Poder Público.
4. A análise do Tribunal recorrido é soberana quanto aos aspectos fáticos e probatórios da lide, não sendo permitido, no âmbito do apelo especial, apreciar se os elementos que aparelham a execução são dotados dos atributos previstos no art. 586 do CPC, ou se houve o efetivo cumprimento contratual pelo particular, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
5. A presunção de veracidade inerente aos documentos públicos é iuris tantum, podendo ser descaraterizada pelo magistrado, ao examinar o acervo fático da demanda. No caso, o Tribunal recorrido não negou veracidade à certidão apresentada. Apenas concluiu que nela não foi comprovada a prestação contratual exigida na execução, por lhe faltarem informações essenciais à especificação da prestação contratual pretendida.
6. Não houve ofensa aos arts. 332 e 615, IV, do CPC, nem às normas que tratam da distribuição do ônus probatório, pois não se negou ao particular a possibilidade de comprovar o alegado pelos meios de prova admitidos em direito, assim como não se exigiu a apresentação de documento probatório típico em desacordo com o previsto em lei.
7. Tendo o Estado impugnado a prestação contratual executada pelo particular, não há falar na aplicação do art. 334 do CPC, inexistindo fatos incontroversos. Ademais, sendo indisponíveis os interesses estatais, esses são insuscetíveis de confissão, a teor do art. 351 do CPC.
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1099127/AM, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 24/02/2010)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II do CPC, uma vez que se pretende discutir se recai sobre o recorrido/embargado o ônus probatório de desconstituir o negócio jurídico, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte segundo a qual, na ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovado o dano moral indenizável. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1623806/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV